Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-40.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de erro de tipo. Impossibilidade. Documento adquirido sem qualquer exame prático ou teórico, de forma que inibe dúvidas quanto à sua ilicitude. Versão isolada e desprovida de mínimo crédito. Ademais, a exibição da contrafação a pedido da autoridade é irrelevante para a configuração da ilicitude. Condenação

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de erro de tipo. Impossibilidade. Documento adquirido sem qualquer exame prático ou teórico, de forma que inibe dúvidas quanto à sua ilicitude. Versão isolada e desprovida de mínimo crédito. Ademais, a exibição da contrafação a pedido da autoridade é irrelevante para a configuração da ilicitude. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime escorreito. Equivocada substituição por apenas uma restritiva que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Porém, prestação pecuniária cujo valor deve ser pago em dinheiro, afastando-se a conversão em cesta básica (obrigação inexistente em lei). Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001539-40.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ERICK
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por ERICK JOSE DA SILVA, apenas para
afastar a conversão da prestação pecuniária em cestas básica e determinar seu
adimplemento em dinheiro, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação no 0001539-40.2016.8.26.0616
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: ERICK JOSE DA SILVA
Advogado: Bruno Shimizu
VOTO No. 21.263
Apelação. Uso de documento falso. Pedido almejando a absolvição
ante o reconhecimento de erro de tipo. Impossibilidade.
Documento adquirido sem qualquer exame prático ou teórico, de
forma que inibe dúvidas quanto à sua ilicitude. Versão isolada e
desprovida de mínimo crédito. Ademais, a exibição da contrafação
a pedido da autoridade é irrelevante para a configuração da
ilicitude. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada
no patamar mínimo legal. Regime escorreito. Equivocada
substituição por apenas uma restritiva que não comporta reparo,
em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Porém, prestação
pecuniária cujo valor deve ser pago em dinheiro, afastando-se a
conversão em cesta básica (obrigação inexistente em lei). Parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICK JOSE DA SILVA contra sentença de primeiro grau (fls.
142/144), prolatada em 15 de julho p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Erica Pereira de Souza, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba, que o condenou às penas de 2 anos de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
substituída por prestação pecuniária, no importe de R$ 1.500,00,
convertida na entrega de cestas básicas em favor de entidade
assistencial, declarando-o incurso no art. 304, caput, combinado com
o art. 297, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a absolvição ante a incidência de erro de tipo,
posto desconhecer a falsidade do documento, ou pelo fato de ter
exibido o documento a pedido da autoridade policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
3
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da penal final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou parcialmente as razões defensivas, opinando pela
readequação do valor da prestação pecuniária.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 22 de
setembro de 2016, na Avenida Presidente Tancredo Neves, altura do
no 31, policiais militares abordaram o apelante, o qual forneceu uma
carteira nacional de habilitação, apurando-se ser documento falso.
A materialidade e a autoria delitiva restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Eduardo narrou (mídia) que, em
patrulhamento de rotina, abordou o recorrente na condução de
veículo, o qual forneceu uma carteira de habilitação que, mediante
consulta, foi identificada como falsa. Indagado, o apelante confirmou
ter adquirido a cédula por mil reais e acabou conduzido ao distrito
policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Eder, apenas acrescentando (mídia) que o recorrente chegou
a indicar o nome de uma autoescola, supostamente responsável pela
obtenção da contrafação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
4
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
confessou ter adquirido a carteira de habilitação, por exigência de seu
empregador, mediante o pagamento de R$ 1.500,00, em favor da
autoescola Coringa, porém sem desconfiar de sua falsidade.
O laudo pericial (fls. 58/59) é suficiente à
materialidade delitiva, atestando a falsidade da cédula examinada.
Conforme
se
denota,
ao
contrário
das
alegações defensivas, o acervo probatório é robusto e coeso, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório em desfavor recorrente.
De plano, intangível anuir à ausência de dolo
por parte do apelante, sob o pálido argumento de desconhecer a
falsidade documental, assim tentando encampar a tese da incidência
de erro de tipo, cujo conceito, segundo defendemos:
É o erro que incide sobre elementos objetivos
do tipo penal, abrangendo qualificadoras,
causas de aumentos e agravantes. O engano a
respeito de um dos elementos que compõe o
modelo legal de conduta proibida sempre
exclui o dolo, podendo levar à punição por
crime culposo1.
Com efeito, diante do quadro esposado, não se
vê crível a aludida versão de erro sobre qualquer dos elementos
componentes do tipo, porquanto, conforme mencionado em seu
interrogatório, a carteira foi adquirida pelo recorrente mediante o
simples adimplemento, sem maiores dificuldades ou trâmites, distante
de submissão a exames prático ou escrito, dados que de per si, fazem
emergir desconfiança, em relação à licitude do procedimento, por
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Forense, 17a Ed., nota 82, art. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
5
qualquer pessoa minimamente instruída.
Mesmo assim, necessitando da carteira e ante
as facilidades oferecidas, o recorrente recorreu conscientemente ao
meio inidôneo, adquirindo a falsa habilitação, frise-se, mesmo sem
passar por qualquer exame perante o DETRAN.
Não fosse suficiente, faz-se mister ressaltar
que o apelante sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de
amparar a incidência de erro não arrolou nenhuma testemunha ou
representante
da
aludida
autoescola
Coringa,
supostamente
responsável pela venda do documento
, restando isolada e
infundada frente às demais provas carreadas aos autos.
Outrossim,
ainda
que
solicitada
a
apresentação do documento pela autoridade policial, tal fato não teria
o condão de afastar a prática delitiva. Sobre este aspecto, assim
vimos nos posicionando:
Apresentação espontânea ou exigência da
autoridade: cremos ser totalmente irrelevante
se o agente utiliza o documento falso em ato
unilateral ou se o faz porque qualquer
autoridade
assim
exige.
Há
perfeita
possibilidade de configuração do tipo penal
quando a exibição de uma carteira de
habilitação falsa, por exemplo, é feita a um
policial
rodoviário
que
exige
sua
apresentação, por estar no exercício de sua
função fiscalizadora2.
Nessa esteira, oportuno mencionar julgado,
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 18a Ed., nota 145 do art. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
6
perfeitamente amoldável ao caso sub judice, no qual o Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CÉDULA DE IDENTIDADE. OCULTAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FATO TÍPICO.
SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
IRRELEVÂNCIA. TESE DA AUTODEFESA
NÃO
CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO
NÃO
CONCEDIDO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A apresentação de documento falso (cédula de
identidade) para a finalidade de ocultar a
condição de foragido, independentemente da
solicitação de autoridade policial, caracteriza o
crime do art. 304 do Código Penal. Tese da
autodefesa afastada. Precedentes. (AgRg no
REsp 1563495/SP, 6a Turma, rel. Rogerio Schietti
Cruz, 19/04/2016, v.u.)
Em síntese, o apelante agiu de maneira
espontânea, porquanto, desde logo apresentou a falsa carteira,
comprovando-se, assim, o elemento volitivo que, como tal, torna
inarredável o desfecho condenatório.
Dessa feita, amplamente demonstradas autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
7
e materialidade do delito, irreprochável a condenação do recorrente
como incurso na conduta delitiva prevista no art. 304, caput,
combinado com o art. 297, ambos do Código Penal, restando de rigor
a manutenção do decisum, cuja reprimenda corporal aplicada,
dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema
trifásico, a magistrada sentenciante manteve a reprimenda no patamar
mínimo legal, perfazendo 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais positivas do apelante, permitiu a
imposição do regime mais brando, qual seja o aberto, suficiente à
reprovação do delito, consoante devidamente fundamentado pela
juíza a quo.
No que tange à substituição conferida,
equivocou-se a magistrada ao fixar apenas uma reprimenda
alternativa, tendo em vista o disciplinado pelo art. 44, § 2o do Código
Penal, o qual determina:
Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano,
a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos; se superior a 1
(um) ano, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
8
Dessa feita, sobrevindo condenação superior
ao lapso de 1 ano, presentes os requisitos autorizadores, deveria a
juíza sentenciante substituí-la por duas penas restritivas de direito ou,
sendo possível, apenas uma restritiva, desde que cumulada com
multa.
Todavia, inexistindo pleito ministerial neste
sentido, mantenho inalterada a substituição, em prestígio ao non
reformatio in pejus.
Porém, no tocante à conversão em entrega de
cestas básicas, a sentença comporta reparo, porquanto o Código
Penal é expresso, em seu art. 45, § 1o, ao dispor que a prestação
pecuniária consiste em pagamento de quantia em dinheiro,
mensurada em salários mínimos. Repise-se, consta do diploma a
expressão “pagamento em dinheiro”.
Destarte, exigir do condenado a compra de
cestas básicas seria impor-lhe obrigação não prevista em lei, cabendo-
lhe apenas arcar com o pagamento dos valores estipulados na
sentença condenatória, conforme lecionamos:
Logicamente, pena de cestas básicas não
existe e, caso fixada, ofende o princípio da
legalidade. O abuso, nesse campo, tornou-se
tão evidente que a Lei 11.340/2006 (Violência
Doméstica) chegou a vedar a pena de cesta
básica expressamente (art. 17)3.
Com efeito, a referida prestação pecuniária
deverá ser adimplida pelo apelante, em dinheiro, afastando-se a
conversão em cestas básicas.
3 _________________________, Código Penal Comentado, Forense, 18a Ed., nota 67 do art. 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001539-40.2016.8.26.0616 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por ERICK JOSE DA
SILVA, apenas para afastar a conversão da prestação pecuniária em
cestas básica e determinar seu adimplemento em dinheiro, mantendo-
se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator